Tribunal: TJDFT
Processo: 0769585-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. USO EXCEPCIONAL DA INSOLVÊNCIA CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de insolvência civil ajuizada com fundamento na alegada frustração de execução de título executivo judicial relativo a honorários advocatícios. O autor requereu a declaração de insolvência civil do réu, alegando que a única diligência realizada – consulta ao SISBAJUD – resultou infrutífera. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, diante da inércia do autor em esgotar os meios de pesquisa de bens do devedor, conforme exigido para a instauração válida da ação de insolvência civil. Inconformado, o autor interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o processamento da ação de insolvência civil com base exclusivamente na frustração de tentativa de penhora por meio do SISBAJUD, sem que o credor tenha esgotado outras diligências disponíveis para localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. A insolvência civil pressupõe a demonstração de que o devedor não possui bens suficientes para satisfazer suas dívidas, exigindo do credor o esgotamento prévio das diligências na execução singular.
4. A mera frustração de bloqueio de valores pelo SISBAJUD não configura, por si só, prova suficiente da insolvabilidade do devedor, sendo imprescindível o uso de outros sistemas de pesquisa como RENAJUD, CNIB e e-RIDF.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT afirma que a insolvência civil constitui medida extrema e excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo de cobrança nem autorizada sem a devida comprovação da inexistência de bens penhoráveis.
6. No caso concreto, o autor não demonstrou ter realizado todas as diligências disponíveis para localização de ativos do devedor, inviabilizando a constituição válida da ação de insolvência.
7. Ausente também qualquer indício de pluralidade de credores ou interesse público que justificasse o prosseguimento da ação de insolvência.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 748 e 750, I; CPC/2015, arts. 330, § 1o, I; 321, parágrafo único; 485, I e VI; 1.052; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1266922, 0713594-62.2019.8.07.0015, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 22.07.2020, DJE 05.08.2020. TJDFT, Acórdão 225163, 2003071-00.36843, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.08.2005, DJU 27.09.2005. TJDFT, Acórdão 1982363, 0720444-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 04.04.2025. TJDFT, Acórdão 1928969, 0726889-64.2022.8.07.0015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26.09.2024, DJe 15.10.2024. TJDFT, Acórdão 1609342, 0717953-21.2020.8.07.0015, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 31.08.2022, DJe 03.09.2022.